Tribunal: STF
Processo: HC 257003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A TESE DE DEFESA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Daniel Amorim Machado, advogado, em 29.5.2025, em benefício de Felipe Lacerda Diniz Leroy, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.3.2025, denegou o Habeas Corpus n. 979.104/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, pela apontada prática dos crimes de estelionato qualificado e de integrar organização criminosa (§ 3º do art. 171 do Código Penal e caput do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    A denúncia foi recebida em 16.10.2023.



    Apresentadas as respostas à acusação, o juízo da Primeira Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, rejeitou as alegações defensivas e determinou o prosseguimento do feito, por não vislumbrar “nenhuma das hipóteses descritas no artigo 397, do CPP, que possibilitem a absolvição sumária dos acusados” (fl. 10, e-doc. 66).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 6008244-64.2024.4.06.0000 no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, buscando o reconhecimento da nulidade da decisão de ratificação do recebimento da denúncia. Em 22.10.2024, a Primeira Turma Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO DOLO PARA A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, afastou a absolvição sumária dos réus e determinou o prosseguimento da ação penal nº 1085235-61.2021.4.01.3800. O impetrante alega negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, pleiteando o reconhecimento da nulidade da decisão. 



    II. Questão em discussão 



    2. As questões discutidas são: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional em razão da suposta recusa de analisar a ausência de dolo na conduta do réu, (ii) se a decisão impugnada é nula por falta de fundamentação. 



    III. Razões de Decidir 



    3. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de origem apenas postergou a análise da ausência de dolo para o momento da sentença, após a devida instrução probatória. 



    4. A fundamentação da decisão, ainda que sucinta, foi suficiente para rejeitar a absolvição sumária, uma vez que a matéria demanda instrução probatória. A jurisprudência do STJ não exige fundamentação exauriente nesse estágio processual. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Ordem de habeas corpus denegada. 



    Tese de Julgamento: ‘É válida a decisão que rejeita a absolvição sumária com fundamentação sucinta, quando a análise da tese defensiva depende de instrução probatória’” (fl. 108, e-doc. 65).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 979.104/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.3.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a autoridade coatora referendou decisões que, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outro decisum, deixaram de analisar tese aventada em Resposta Escrita à Acusação (REA) sobre a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, o que poderia culminar na sua absolvição sumária” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “ao se recursar a analisar a atipicidade da conduta do PACIENTE até o momento final da instrução processual, o magistrado também incorreu em negativa de prestação jurisdicional em relação à tese de absolvição sumária suscitada por FELIPE, violando, assim, não apenas o art. 315, §2º, III, do CPP, como o art. 93, IX, da CR/1988” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que o paciente “responde a processo penal por ter atuado como mero captador de clientes, em contexto cuja ilegalidade das supostas operações promovidas não era do seu conhecimento, tal como reconhecido pela PF” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “nos autos inexiste elemento informativo hábil a demonstrar, mesmo perfunctoriamente, o dolo de FELIPE em praticar as condutas descritas seja no art. 171, §3º, do CP, seja no art. 2º, da Lei 12.850/2013. Logo, segundo entendimento deste egrégio Pretório Excelso, ‘[n]ão demonstrado pela acusação o dolo do acusado (...), fica evidenciada a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal’. A isso se some que, desde que desconheça a ilicitude da oferta, como ocorre in casu, a captação de clientes é fato atípico, não podendo o PACIENTE responder por ela, sob pena de incursão na malfadada responsabilidade penal objetiva” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “V.I. LIMINAR 



    Ante o exposto, requer-se liminarmente a Vossa Excelência, ínclito(a) Ministro(a) Relator(a), seja suspensa a marcha processual até o ulterior julgamento do mérito deste Habeas Corpus. 



    V.II. DO PEDIDO PRINCIPAL 



    No mérito, pede-se à esta digna Turma seja a ordem de HC concedida para: 



    Trancar a ação penal em relação ao PACIENTE, em razão da manifesta atipicidade da conduta. 



    Subsidiariamente, declarar a nulidade da decisão que homologou o recebimento da denúncia. Isso porque o decisum se valeu de argumentos genéricos, aptos a fundamentar qualquer outra decisão e, principalmente, expressamente se recusou a analisar pleito de absolvição sumária, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, que se sabe defeso” (fl. 29, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 19.3.2025, denegou o Habeas Corpus n. 979.104/MG.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 31.3.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na resposta à acusação, a defesa alegou ausência de dolo do paciente, de forma a afastar a tipicidade da conduta. O juízo de origem postergou a análise do elemento subjetivo para a sentença, por entender tratar-se de questão de mérito:



    “E. Réu FELIPE LACERDA 



    Em sede de defesa, alegou o réu, precipuamente, a ausência de dolo em sua conduta, de forma a afastar a tipicidade. 



    38. Nesse contexto, não há elemento subjetivo (dolo/culpa) na execução das condutas típicas imputadas a FELIPE. Concessa venia, o MPF promove verdadeira conjectura sobre o pretenso dolo do DEFENDENTE, sem trazer evidências, mesmo que indiciárias, sobre ele. Logo, medida de rigor é absolvição sumária de FELIPE, ex vi da norma do art. 397, III, do CPP, evitando-se, assim, em relação a ele, um processo penal natimorto que, ao cabo, só servirá para lhe impor constrangimento próprio da marcha processual com suas mazelas estigmatizantes. A corroborar com o aqui alegado, destaca-se: [...] 



    Não obstante à robusta peça apresentada pela defesa, tenho que as alegações deduzidas pelo réu que se consubstanciam em questões de mérito, em atenção ao princípio in dubio pro societatis acolhido nessa fase, demandam a completa instrução processual penal para o convencimento seguro deste Juízo. 



    Inclusive, a instrução criminal se presta para esclarecer e pormenorizar se e de que forma o réu praticou os delitos que lhe são imputados, permitindo ampla dilação dos ratos e provas, quando poderá levantar todos os aspectos que julgar relevante para provar a inexistência da autoria e da materialidade do crime.



    POSTERGO a análise do elemento subjetivo para momento da sentença” (fls. 9-10, e-doc. 66).



    10. Ao julgar o Habeas Corpus n. 6008244-64.2024.4.06.0000, o Tribunal Regional Federal da Sexta Região afastou a alegação de constrangimento ilegal e assentou que “a magistrada a quo debruçou-se sobre o caso concreto com a profundidade que o momento permitia”. Confiram-se trechos do voto do Relator, Desembargador Edilson Vitorelli:



    “Contudo, conforme consignei na decisão de indeferimento da medida liminar, não vislumbro, no caso dos autos, o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Colho dos documentos acostados aos autos, os quais compõem a ação penal originária, que, ao proferir a decisão ora impugnada, a autoridade apontada como coatora não deixou de analisar a tese defensiva de ausência de dolo, suscitada pelo paciente, mas tão somente consignou que o pronunciamento judicial a esse respeito demandaria produção probatória e que o faria posteriormente. 



    Não vejo o posicionamento da indicada autoridade coatora como negativa de prestação jurisdicional. O que percebo, ao contrário, é que o juízo a quo apenas postergou o exame da alegação de atipicidade do fato para o momento da sentença, após a devida instrução probatória, com garantia ao contraditório e à ampla defesa (vide evento 01, doc. 63). 



    Também não vislumbro a apontada nulidade da decisão por fundamentação genérica, uma vez que, embora de forma sucinta, é possível concluir que a magistrada a quo debruçou-se sobre o caso concreto com a profundidade que o momento permitia. Cito: (...).



    Em se tratando de decisão que rejeita a absolvição sumária, não se demanda uma motivação exauriente, sob pena de haver indevida antecipação de mérito, que ‘somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais’ (AgRg no RHC n. 191.595/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). Nesse sentido, a propósito, é a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que acompanho, conforme se infere dos seguintes julgados: (...).



    Por fim, consigno que a análise da atipicidade da conduta imputada ao paciente, neste momento, revela-se inadequada, uma vez que a conclusão sobre a presença, ou não, de dolo demandaria, também aqui, o exame pormenorizado dos fatos e a produção de provas, o que é incabível na via estreita do habeas corpus (Precedentes: (AgRg no HC n. 899.156/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024; AgRg no RHC n. 194.209/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)” (fls. 3-4, e-doc. 67).



    11. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, na decisão objeto desta impetração, afastou as alegações da defesa, nestes termos:



    “O acórdão impugnado está conforme a jurisprudência desta Corte, de que o trancamento do processo penal é medida excepcional, só admitida quando se constata, de plano e inequivocamente, sem exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a total ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (v.g. o AgRg no RHC 135.916/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 20/09/2021). 



    Não é, entretanto, o que se constata na presente impetração, instruída com nada menos do que 62.000 folhas de documentos, a reforçar a necessidade de aprofundamento da cognição – incompatível com a via estreita e célere do habeas corpus – para o exame da tese defensiva de que o paciente não tinha conhecimento das condutas ilícitas praticadas pelas corrés. 



    Observo que a decisão do Tribunal Regional Federal não se negou a apreciar o pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta deduzido pela Defesa do réu na resposta à acusação. Na verdade, o Tribunal remeteu à decisão do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, o qual, por sua vez, postergou a análise da tese para o momento da prolação da sentença, sob o legítimo argumento de que o exame da questão demandaria instrução probatória, uma vez que dizia à prova ou não do dolo do acusado. 



    O entendimento desta Corte Superior é de que ‘a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão’ (AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    À vista do exposto, denego a ordem” (fls. 4-5, e-doc. 68).



    12. Não se comprovou prejuízo à defesa na análise da tese suscitada em momento processual adequado, inexistindo constrangimento ilegal manifesto a ensejar concessão da ordem de ofício. 



    Consolidada a compreensão deste Supremo Tribunal de que a decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente. O acolhimento das teses defensivas suscitadas em defesa preliminar somente é possível em questões que não exijam exame aprofundado do acervo probatório, a ser ordinariamente produzido durante a instrução criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a Constituição da República exigir, no art. 93, 
inc. IX, que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas, no julgado, as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes. 2. O trancamento de ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, justificável somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade ou de ausência, demonstrada de plano, de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se há cogitar de inépcia da denúncia nem de atipicidade quando se descrevem suficientemente os fatos, com a indicação de data, local, modo de execução e capitulação jurídica dos crimes, não se exigindo, pela natureza do delito e, em especial, quando se trata de crimes praticados em concurso de pessoas, a descrição minuciosa de todos os atos efetivamente praticados pelos acusados. 
4. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 126.022-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.8.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. INICIAL ACUSATÓRIA COM DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS DELITUOSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.969-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 229.063-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 8.8.2023, DJe 15.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. O art. 93, IX, da Constituição Federal não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exauriente de todas as teses defensivas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 214.494-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022). 



    13. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes processos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja absolutória ou condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    14. Para acolher as alegações do impetrante e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar as provas apresentadas e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se , por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    15. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente carente de fundamentação o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 
3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora